Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701673-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIZE LIMA DOS SANTOS, JOSE WILSON RODRIGUES DE ANDRADE AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras (ação de conhecimento no 0716173-26.2023.8.07.0020), que indeferiu o pedido de emissão de voucher de passagens aéreas, nos seguintes termos (ID 169410859 - origem): “Trata-se de ação em que a parte autora pretende tutela provisória de urgência com a finalidade de compelir a empresa requerida a emitir os vouchers das passagens aéreas na forma contratada no pedido de no 795709572. Subsidiariamente, requereu a conversão em perdas e danos. Requereu, por fim, indenização pelos danos morais que alega ter suportado. (...) De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. (...) Por outro lado, vê-se que a parte autora busca por meio da tutela antecipatória a providência pleiteada na petição inicial antes da sentença definitiva. Assim, a medida cautelar reveste-se de nítido caráter satisfativo. (...) Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. Ainda, indefiro o pedido autoral no que pertine à não realização de audiência de conciliação, uma vez que o rito previsto na Lei 9.099/95 impõe a realização de audiência de conciliação, não podendo a vontade da parte autora afastar rito processual legalmente estabelecido (...)”. Os agravantes sustentam que adquiriram 02 (duas) passagens aéreas para a cidade de Maceió – AL, que deveriam acontecer entre os dias 16/11/2023 e retorno no dia 20/11/2023. Contudo, tais passagens foram canceladas e a empresa já informou que não será possível a emissão das passagens, motivo pelo qual foi necessário a propositura da presente demanda, cujo pedido de antecipação de tutela foi indeferido. Aduzem que não tem interesse na emissão de voucher, uma vez que já reservaram o hotel, que está pago. Requerem a concessão da tutela antecipada para que a agravada emita o bilhete da passagem aérea, de ida e volta, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. No mérito, que seja dado o provimento do recurso confirmando-se o deferimento da tutela de urgência (ID 50409945). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhidas as custas (ID 50410114). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. A pretensão liminar da recorrente é a de garantir a emissão bilhete da passagem aérea, de ida e volta, no trecho Goiânia – Maceió, no dia 23/11/2023, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo que, com a prudência que deve permear toda a atuação judicial, entendeu que a questão demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Ademais, a pretensão dos agravantes tem cunho meramente satisfativo, não sendo recomendável ao magistrado declarar a existência de um direito, na via limitada de cognição sumária, ainda mais quando não evidenciada a urgência nem o risco de perecimento do direito, até porque a situação poderá ser revertida em indenizatória. Portanto, diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, mantendo a decisão agravada. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se as partes agravadas para apresentarem resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito